Tribunal: TJSP
Processo: 2160876-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento do pedido de liminar realização de obras para instalação de um portão, viabilizando uma garagem nos fundos do imóvel – Insurgência – Descabimento – Argumentos trazidos a exame que não revelam situação de transparência absoluta – Necessidade de oitiva da parte contrária – Probabilidade do direito dos autores não demonstrada – Prudência que recomenda evitar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento do pedido de liminar realização de obras para instalação de um portão, viabilizando uma garagem nos fundos do imóvel – Insurgência – Descabimento – Argumentos trazidos a exame que não revelam situação de transparência absoluta – Necessidade de oitiva da parte contrária – Probabilidade do direito dos autores não demonstrada – Prudência que recomenda evitar a adoção de orientações precipitadas – Questão que deve ser melhor examinada – Alegação quanto à necessidade de intimação do Município – Indeferimento mantido – Pedido de desdobro do imóvel que deve ser feito, administrativamente, perante a Municipalidade, que analisará a sua viabilidade ou não – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2160876-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes ODAIR JOSÉ
FIGUEREDO DE SANTANA e ROSELI SILVA DE SANTANA, é agravado
KLEVERSON AFONSO ELLER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160876-94.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52108
AGRAVO No 2160876-94.2020.8.26.0000 Sumaré
AGRAVANTES Odair José Figueiredo de Santana e Roseli Silva
Santana
AGRAVADO Kleverson Afonso Eller de Oliveira
JUÍZA Ana Lucia Granziol

TUTELA DE URGÊNCIA
Indeferimento do pedido de
liminar realização de obras para instalação de um portão,
viabilizando uma garagem nos fundos do imóvel Insurgência
Descabimento
Argumentos trazidos a exame que não
revelam situação de transparência absoluta Necessidade de
oitiva da parte contrária
Probabilidade do direito dos
autores não demonstrada Prudência que recomenda evitar a
adoção de orientações precipitadas Questão que deve ser
melhor examinada
Alegação quanto à necessidade de
intimação do Município Indeferimento mantido Pedido de
desdobro do imóvel que deve ser feito, administrativamente,
perante a Municipalidade, que analisará a sua viabilidade ou
não Decisão mantida Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 147 dos
autos principais, que, em autos de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada” (fls. 01/12 dos autos principais) ajuizada por Odair José
Figueiredo de Santana e Roseli Silva Santana contra Kleverson Afonso Eller de Oliveira,
indeferiu o pedido de intimação do Município de Sumaré, bem como o pleito de tutela de
urgência formulado pelos autores. Sustentam os agravantes, em síntese, que estariam
preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Afirmam “ser
infundada a recusa do agravado em autorizar a subdivisão da forma pretendida bem como
impedir agravantes terem o pleno uso da parte do lote que lhes compete, com a instalação
do portão que viabilizará a garagem ao imóvel edificado aos fundos do terreno” (fls. 06).
Aduzem que tal situação “tem gerado prejuízos financeiros aos agravantes, que impedidos
realizar o desdobro do imóvel junto à prefeitura ante a negativa do agravado e por
conseguinte, de exercer o pleno uso da sua parte do lote, têm deixado de auferir valores
referentes ao aluguel do imóvel por ausência de interessados” (fls. 08). Alegam, ainda, ao
contrário do entendimento da Juíza de Direito, “é caso de intimação do Município, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160876-94.2020.8.26.0000
3
a ação, embora praticada por dois particulares, tem íntima ligação com os interesses
jurídicos da Municipalidade” (fls. 10). Pedem a concessão de antecipação da tutela e o final
provimento do agravo.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não é essa, por certo, a hipótese dos autos.
Os elementos trazidos a exame indicam que os argumentos da parte
agravante não revelam situação de transparência absoluta, sendo necessária regular
produção de provas para atingir-se situação que propicie segurança na formação do juízo
de probabilidade nos termos acima referidos.
Com efeito, a alegação dos recorrentes no tocante à “infundada a recusa do
agravado em autorizar a subdivisão da forma pretendida bem como impedir agravantes
terem o pleno uso da parte do lote que lhes compete, com a instalação do portão que
viabilizará a garagem ao imóvel edificado aos fundos do terreno” (fls. 06), somente
poderá ser melhor aferida após a instrução processual, nada havendo, ao menos por ora, a
autorizar, liminarmente, a pretendida instalação de portão para abertura de
garagem, certo que a prudência recomenda evitar a adoção de orientações precipitadas.
Como salientado no decisum impugnado, “não há nada nos autos a indicar justificado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação se somente ao final o autor puder
realizar obras para instalação de um portão e viabilizar uma garagem nos fundos do
imóvel” (fls. 147 dos autos principais).
De todo modo, prematura seria qualquer discussão mais aprofundada sobre
a matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada), mostrando-se razoável que se
aguarde regular produção de provas para a adequada formação do juízo de convicção.
Tampouco merece reforma a decisão agravada quanto ao indeferimento do
pedido de intimação do Município de Sumaré, certo que, como ali anotado, “o pedido de
desdobro do imóvel deve ser requerido administrativamente, que analisará a viabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160876-94.2020.8.26.0000
4
ou não do pedido” (fls. 147 dos autos principais). Nesse aspecto, mutatis mutandis, vale
mencionar: “Apelação cível Obrigação de fazer Desdobro de imóvel. Providência a ser
postulada junto à Prefeitura Dever de assinatura dos proprietários do imóvel a ser
desdobrado
Recusa injustificada
Sentença de procedência
Inconformismo

Alegação de violação ao art. 5o, II da CF Ausência de impugnação específica
Desdobro que não altera o título de propriedade, apenas individualiza os lotes,
viabilizando matrículas próprias
Recurso desprovido” (Apelação no 1000275-
90.2014.8.26.0405, Osasco, 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, v. un., Rel. Des. Silvério da Silva, em 12/08/15).
Nada há, pois, a ser alterado. Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator